Tribunal: TJMT
Processo: 1040663-96.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040663-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), LUZIMARIO HORA DE CARVALHO - CPF: 482.163.993-91 (APELADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez em favor da parte autora. O INSS sustenta que a incapacidade constatada é parcial e temporária, não preenchendo os requisitos para a aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez ou se a parte autora faz jus apenas ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 59 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho, enquanto o artigo 42 da mesma lei exige incapacidade total e permanente para a concessão da aposentadoria por invalidez.

4.

O laudo pericial demonstra que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, com possibilidade de recuperação após procedimento cirúrgico, afastando a concessão da aposentadoria por invalidez.

5.

O benefício do auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado esteja apto para o trabalho ou seja reabilitado para outra atividade, nos termos dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991.

6.

O termo inicial do restabelecimento do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862.

7.

A atualização do débito deve seguir as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

8.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme os critérios do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

2.

O auxílio-doença acidentário deve ser restabelecido quando constatada incapacidade parcial e temporária, cessando apenas após a recuperação ou reabilitação profissional do segurado.

3.

O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior, conforme o Tema 862 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 60 e 62; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra a sentença, proferida nos autos da ação previdenciária de origem, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada no restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

A Recorrente sustenta, em resumo, que o pleito autoral é improcedente, uma vez que foi constatado, em Juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade que acomete a pessoa do beneficiário é parcial e temporária, de sorte que não há falar na concessão da aposentadoria por invalidez, diante da ausência dos requisitos legais.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso (Id. 241577668).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto na síntese, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
insurge-se contra a sentença, proferida nos autos da ação previdenciária de origem, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada no restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram, resumidamente, que a
Parte Autora postulou o restabelecimento do auxílio-doença, que recebia em decorrência de acidente de trabalho, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da permanência da sua invalidez laboral.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido
e condenou a Autarquia Apelante no restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o INSS, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Como se sabe, para a concessão, ou restabelecimento, do
auxílio-doença
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado “(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Demais disso,
verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (Id. 241576177).

De outro giro, em caso de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é
parcial e temporária
, como cito:

[...] CONCLUSÃO Diante do exposto, destituída de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos, bem como fazendo uso das principais referências no tratamento das comorbidades apresentadas e dos manuais de perícia médica, posso concluir afirmando: o autor apresenta incapacidade laborativa parcial por 120 dias, atualmente com fratura em calcâneo direito apresentando material de síntese quebrado (conforme evidencia exame de imagem), tendo a necessidade de procedimento cirúrgico para retirada de parafuso local quebrado e, consequentemente, melhora dos sintomas de dor e edema articular. Com isso, esse período de afastamento inclui procedimento cirúrgico e tempo de recuperação pós operatória.

[...]

i) A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? R: Após a correção cirúrgica a qual será submetida o autor em breve, ou seja, retirada de material de síntese que está quebrado e reconstrução cirúrgica, há possibilidade de retorno à atividade laboral após período de recuperação de pós operatório.

j) Caso seja positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R: É de natureza temporária e parcial. O autor consegue andar, realizar atividades com os membros superiores. Não consegue, no momento, permanecer longos períodos em pé ou caminhando por longa distância devido a patologia ainda não resolvida em local de fratura anterior.

[...]

o) Se a incapacidade for considerada parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Se possível, indicar se a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional. R:No momento, incapacidade parcial temporária. Aguarda procedimento cirúrgico iminente no local da fratura anterior e, considerando recuperação pós operatória, há possibilidade de retorno à atividade laboral anterior.

[...]

9. A doença é passível de cura total ou parcial? R:Sim, passível de correção cirúrgica.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R:No momento, incapacidade parcial e temporária. (Id. 241577655).

Nesse contexto, entendo que, no caso, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por incapacidade
total
, já que sua incapacidade é parcial e temporária,
com a possibilidade de cura após o devido tratamento.

Diante desse cenário, entendo que o Recorrido faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos dos artigos
59, 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991, e não a aposentadoria por invalidez
.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

Assim, compreendo que foram preenchidos, somente, os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, de modo que não há se falar, por ora, na implantação da aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
para reformar a sentença e
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na concessão do
auxílio-doença

acidentário
, em benefício da parte Autora,
nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991;
reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; bem como que a condenação nos honorários advocatícios deverá
observar
os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025